Tribunal: STF
Processo: RE 1443595
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. ARTIGO 16, INCISO I E §§ 3º E 4º DA LEI N.º 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RATEIO EM COTAS IGUAIS. ARTIGO 77 DA LEI N.º 8.213/91. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I. A questão controvertida cinge-se em saber se merece reforma a sentença proferida pelo julgador monocrático, que julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, ante o argumento de que não restou comprovada a união estável à época do óbito do segurado. II. Não há controvérsia no presente processo acerca do óbito do segurado e da qualidade de segurado na data do falecimento. Há elementos de prova convincentes o bastante para que se possa afirmar que a apelante vivia em união estável com o falecido, cuja dependência econômica se presume, de modo que deve ser beneficiada com o benefício previdenciário de pensão por morte. III. A implantação do benefício de pensão por morte em favor da recorrente terá como termo inicial a data do requerimento administrativo prévio junto ao INSS, que ocorreu em 15/07/2009, já que o óbito se deu em 24/02/2009, logo em prazo superior aos 90 dias estabelecidos pela atual redação do artigo 74 da Lei n.º 8.213/91. IV. Em caso de duas beneficiárias da pensão por morte, a apelante e a atual beneficiária, o benefício deve ser rateado na alíquota de 50% para cada uma, nos moldes do artigo 77 da Lei n.º 8.213/91. V. Apreciando o tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, os valores apurados devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. (RE nº 870.947. Rel. min. LUIZ FUX, DJe de 20/11/2017). VI. Na sessão de julgamento do dia 03/10/2019, o Plenário do STF, ao julgar os supracitados embargos de declaração no RE nº 870.947, concluiu que o IPCA-E aplica-se de junho/2009 em diante na atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, adotando o entendimento de que não cabia a modulação pretendida pelos entes públicos, no sentido de que a decisão do RE passasse a ter eficácia apenas a partir de março/2015, havendo ressaltado que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, restaria configurada uma afronta ao direito de propriedade dos jurisdicionados, pois teriam seus débitos corrigidos por uma regra que o próprio Supremo considerou inconstitucional, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 03/03/2020. VII. Com a reforma do julgado, o caso é de inversão do ônus da sucumbência, cabendo aos réus (INSS e 2ª ré) o pagamento de honorários advocatícios, em cotas iguais, conforme restou fixado na sentença, tendo em conta o trabalho desempenhado pelo patrono da apelante, associado ao fato de que a demanda tramita há mais de 6 anos. VIII. Recurso de apelação a que se dá provimento” (eDOC 169 – ID: 0432c282, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, I; e 226, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado afrontou a orientação firmada no julgamento do Tema 529 da repercussão geral.



    Sustenta-se que, uma vez sedimentado o entendimento que a existência de união estável impede o reconhecimento de outra concomitante, evidente o desacerto do Julgado a quo ao admitir e conferir efeitos previdenciários a supostas uniões estáveis simultâneas(eDOC 218 – ID: a78a22e4, p. 4).



    Argumenta-se que, sendo requisito da pensão por morte, a condição de dependente no momento do óbito, não basta que tenha sido mantido algum tipo de relacionamento, mas há de haver a comprovação da convivência marital, com o intuito de formar família, com a convivência duradoura, pública e contínua entre um homem e uma mulher (eDOC 218 – ID: a78a22e4, p. 5).



    Determinado o retorno dos autos, pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, para juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 529 (eDOC 233 – ID: d73f93ac), o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado não entra em confronto com o precedente indicado (eDOC 243 -ID: d9f1f7ee, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 529 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.04.2021, assentou-se que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2021) (grifo nosso)  



    Na espécie, contudo, o Tribunal de origem reconheceu o direito da recorrida em ratear o benefício previdenciário com a atual beneficiária da pensão, sob o fundamento de restar devidamente comprovado o vínculo de união estável com o de cujus. Além disso, consignou-se que o rateio é devido ainda que os relacionamentos tenham sido concomitantes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da análise dos autos, é possível depreender a existência de união estável por longo período de tempo entre a apelante e o falecido, cuja dependência econômica pode ser verificada a partir dos seguintes documentos. São eles: 



    - Documentos pessoais do falecido, como RG e carteira de habilitação (fls. 14/15); 



    - Na carteira do extinto INPS, consta a apelante como dependente do de cujus (fl. 23); 



    - Declaração da empresa Arcelor Mittal Brasil, na qual declara que a apelante constava como dependente do falecido durante o período de contrato de trabalho vigente entre 14/10/1980 e 10/08/1990 (fl. 24);



    - Declaração do Pano de Saúde da FUNSSEST – Fundação de Seguridade Social dos empregados da Companhia Siderúrgica de Tubarão, na qual consta que a recorrente era dependente do titular Etis Raimundo de Araújo no período compreendido entre 01/03/1993 e 01/07/1995, data em que pediu desligamento do plano (fl. 25); 



    - Declaração da FUNSSEST – Fundação de Seguridade Social dos empregados da Companhia Siderúrgica de Tubarão, na qual consta que o falecido recebia suplementação de aposentadoria, constando em seu cadastro que a apelante era a beneficiária do seguro de vida na condição de companheira (fl. 26); 



    - fotografias do casal em reuniões, festas, viagens etc. (fls. 35/42). 



    É possível verificar o relacionamento duradouro do casal por longo período de tempo, considerando que o instituidor da pensão custeava as despesas básicas da apelante, como alimentação e plano de saúde, tendo a incluído como sua beneficiária no seguro de vida, cujas provas materiais produzidas são suficientes para a comprovação do vínculo more uxoria entre o falecido e a apelante, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida às fls. 119/123. 



    Além disso, há diversas fotografias colacionadas aos autos, que retratam o relacionamento afetuoso do casal, cabendo ressaltar, ainda, que a recorrente detém a posse de documentos pessoais do falecido, o que contribui para a configuração de um relacionamento bastante próximo, baseado na confiança, e ao que tudo indica de muitos anos, considerando os depoimentos das testemunhas de que o casal mantém relacionamento público e notório desde os anos 80. 



    É possível, ainda, extrair dos autos que o enterro ocorreu em São Luiz no estado do Maranhão porque o segurado, em decorrência de seu emprego na Companhia Siderúrgica de Tubarão precisava passar períodos longe de sua residência estabelecida no município de Guarapari no estado do Espírito Santo, onde residia com a apelante. 



    Assim, percebe-se que as provas documentais apresentadas são suficientes a comprovar a alegada união estável, as quais podem ser corroboradas pela oitiva das testemunhas (fls. 119/123), não logrando êxito a autarquia previdenciária, tampouco a 2ª ré, atual beneficiária da pensão por morte, em refutar o conjunto probatório, que demonstra o vínculo de união afetiva duradoura e pública entre a recorrente e o falecido à época do óbito.



    Nessa linha de raciocínio, demonstrada a dependência econômica da apelante até a data do óbito do segurado, o caso é de reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.



    Do rateio do benefício previdenciário: 



    Ressalte-se, por oportuno, que a 2ª ré, Saara de Souza Dutra, encontra-se recebendo o benefício de pensão por morte em sua integralidade, em virtude de sua qualidade de companheira do de cujus. 



    Sobre este ponto, cabe asseverar que, segundo informações prestadas pela recorrente, a 2ª ré foi contratada pelo casal como “empregada” (não se tem notícia do real vínculo empregatício firmado entre esta e o falecido, se como cuidadora ou como empregada doméstica) para cuidar do falecido no Maranhão, momento em que a apelante não se encontrava presente, já que residia no Espírito Santo e as viagens eram bastante frequentes. 



    Todavia, o fato de a 2ª ré ser a atual beneficiária da pensão por morte em nada altera a condição de companheira da recorrente, comprovada pelos diversos documentos juntados aos autos, os quais foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas. 



    Veja-se que o falecido, de fato, mantinha dois relacionamentos afetivos praticamente simultâneos ao final de sua vida, de modo que a parte apelante também se encontra protegida pela lei, que trata do benefício previdenciário de pensão por morte, situação esta, inclusive, bastante comum nos processos dirigidos a esta Turma Especializada. 



    Considerando, assim, que a 2ª ré vem recebendo o benefício previdenciário em sua integralidade, a hipótese trazida à apreciação judicial demanda rateio da pensão na alíquota de 50% para cada uma das partes beneficiárias, nos moldes do artigo 77 da Lei n.º 8.213/91” (eDOC 169 – ID: 0432c282, p. 3-6)  



    Em juízo de retratação, o órgão julgador ratificou tal orientação, conforme acórdão assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DUAS COMPANHEIRAS. JULGAMENTO PELO STF DO RE Nº 1045273/SE. ENTENDIMENTO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A Vice-Presidência deste Tribunal, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário do INSS, determinou, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015, o retorno dos autos ao órgão julgador originário para, se for o caso, exercer o juízo de retratação, em considerando que o v. acórdão recorrido se apresenta, primo ictu oculi, em divergência com o pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1045273/SE. 2. Esta Colenda Segunda Turma Especializada, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora para condenar o INSS a pagar-lhe a pensão por morte do companheiro, em rateio com a segunda-ré, que teve a qualidade de dependente (companheira) reconhecida pelo INSS na via administrativa. 3. A proteção à família é princípio constitucional, não sendo prestigiada a infidelidade ou a poligamia. Entretanto, no caso em exame, não é possível ignorar a realidade de duas mulheres que dependiam economicamente do mesmo homem. O INSS, sempre criterioso nas análises de união estável, ao receber o requerimento da segunda-ré, entendeu que a união estável com o falecido até a data do óbito estava comprovada. Já a autora, que teve o mesmo pedido negado pelo INSS, veio ao Judiciário e fez prova robusta da união estável até a data do óbito. É muito provável que o falecido tenha omitido da autora a existência de outra mulher no Maranhão, assim como deve ter assegurado para a segunda-ré que o relacionamento com a autora já não mais existia. Desse modo, diante da boa-fé de cada companheira, não cabe escolher qual receberá a pensão com exclusividade. 4. Acórdão mantido” (eDOC 243 -ID: d9f1f7ee, p. 3)  



    Nota-se que, ao assim proceder, o acórdão impugnado divergiu da orientação firmada no julgamento do Tema 529, no bojo do qual se vedou o recebimento de duas pensões, por pessoas distintas, decorrentes de relacionamentos mantidos em concomitância com o segurado.



    Vale registrar que tal paradigma definiu como exceção apenas a hipótese de casal já separado de fato, ainda que preexistente vínculo anterior, hipótese que não restou devidamente demonstrada no caso em análise. 



    Efetivamente, o acórdão impugnado se sustenta na boa-fé das beneficiárias na manutenção da união estável com o segurado, o que justificaria o rateio da pensão por morte.



    Contudo, anoto que a possibilidade de aplicar o princípio da boa-fé em tais situações consubstancia, justamente, a controvérsia anterior ao julgamento do Tema 529, não tendo tal sido abraçada pelo paradigma.



    No ponto, saliento também que, em outro precedente desta Corte, qual seja, o RE 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.10.2021, paradigma do Tema 526 da repercussão geral, assentou-se que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 883168, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021) (grifo nosso)  



    Depreende-se, assim, que eventual controvérsia sobre qual parceira será prestigiada com o benefício previdenciário demanda a análise, no caso concreto, de qual relacionamento pré-existia ao tempo do surgimento do novo vínculo. Além disso, perpassa sobre a verificação da manutenção do vínculo originário até o momento do óbito, a fim de se avaliar a possibilidade de se aplicar a exceção consistente na separação de fato do casal, o que deve ser aferido pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão impugnado (eDOC 169 – ID: 0432c282) e determinar que outro julgamento seja realizado, a fim de adequá-lo aos Temas 529 e 526 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente